Tribunal: TJSP
Processo: 1002691-68.2019.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – DUPLICATA MERCANTIL Alegação da autora/reconvinda de que as mercadorias estavam em desconformidade com o pedido, por isso o negócio foi desfeito, tendo a emitente se comprometido a baixar os títulos. Sentença de improcedência. Inconformismo. Descabimento. A duplicata é um título causal, mas, no caso dos autos, incontroverso que houve a cessão, com

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – DUPLICATA MERCANTIL Alegação da autora/reconvinda de que as mercadorias estavam em desconformidade com o pedido, por isso o negócio foi desfeito, tendo a emitente se comprometido a baixar os títulos. Sentença de improcedência. Inconformismo. Descabimento. A duplicata é um título causal, mas, no caso dos autos, incontroverso que houve a cessão, com a qual anuiu a autora. Após a circulação, a duplicata se desvincula do negócio jurídico subjacente, tornando-se título abstrato. Não pode a devedora opor à cessionária de boa-fé as exceções pessoais que tinha contra a sacadora. Sentença de improcedência confirmada.

Recurso improvido.